Tribunal: TJMT
Processo: 0001260-31.2019.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001260-31.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCINEIA MARIA DE ALMEIDA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA (VÍTIMA), LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 609.348.473-47 (ASSISTENTE), OZEAS ALVES ARAUJO - CPF: 043.175.043-24 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – VEREDITO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO – INTERPOSIÇÃO DO APELO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Registrado nos autos eletrônicos que a interposição do apelo restou aperfeiçoada pelo d. Defensor Público Estadual após o prazo recursal, contado da data da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri
a que submetida a apelante
, faz-se imperioso o não conhecimento do apelo, haja vista a carência do pressuposto objetivo da tempestividade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCINEIA MARIA DE ALMEIDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCINEIA MARIA DE ALMEIDA
,

em face da r. sentença vista no ID 175550467, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal n.o
0001260-31.2019.8.11.0078
, por meio da qual, em observância à decisão do c. Conselho de Sentença, a acusada foi
condenada
como incursa no
art. 121, §2.o, incisos II e IV, do CP
, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
12
(doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com
razões recursais acostadas no ID 175550480, a i. Defensoria Pública vindica a
anulação do julgamento
por manifesta contrariedade às provas dos autos
, na medida em que entende errôneo
o não acolhimento das teses defensivas de legítima defesa e ausência de
animus necandi;
bem como, indevido o reconhecimento das
qualificadoras do motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, fundamentando tal conclusão na insuficiência de provas a corroborá-las.

As respectivas con
trarrazões ministeriais são vistas no ID 175550484, refutando-se as teses apresentadas, a fim de ser desprovida a irresignação.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio do parecer juntado sob o ID 180934187, em que opina pelo
d
esprovimento

do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com a inclusão em pauta para julgamento
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR

DE
NÃO CONHECIMENTO
SUSCITADA
DE OFÍCIO
–
INTEMPESTIVIDADE:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que a legislação processual penal impõe limites ao direito de recorrer, submetendo as partes a prazos fatais, contínuos e peremptórios, consoante disposto no art. 798 do CPP, os quais devem ser rigorosamente observados e atendidos,
sob pena de preclusão
.

Desse modo, a tempestividade recursal, como
pressuposto objetivo
, não pode ser ignorada, uma vez que a não interposição do recurso próprio e adequado no prazo legal confere à decisão o
status
de imutabilidade; e justamente por ser
requisito extrínseco de admissibilidade dos recursos e
constitui
matéria de ordem pública
,
cognoscível de ofício
a qualquer tempo e grau de jurisdição
.

Com efeito, cediço o juízo de admissibilidade recursal realizado em primeiro grau de jurisdição possua natureza precária e não vinculativa, porquanto recai ao juízo
ad quem
a competência para prolatar decisão definitiva acerca da presença ou não dos requisitos de admissibilidade exigidos em lei, na hipótese em apreço, vê-se que
a conclusão a ser alcançada é no sentido da
intempestividade do apelo
.

Isso porque, nos termos do art. 798, §1o, do CPP e a teor do Enunciado n.o 310 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o prazo no processo penal conta-se a partir da data da intimação das partes e começa a fluir no dia útil subsequente, encerrando-se no dia de seu vencimento.

E, de acordo com o que verifiquei em consulta aos expedientes daqueles autos digitais em primeira instância, a prolação da r. sentença ora impugnada deu-se em
sessão no Plenário do Júri realizado em 13/06/2023
, cuja
publicação do ato se perfectibilizou na mesma data
– terça-feira, a teor do que se extrai do art. 798, §5o, alínea
b
, do CPP; inaugurando-se o prazo recursal no dia subsequente,
14/06/2023 – quarta-feira.

Nessa ordem de ideias,
inexiste qualquer outro registro específico na respectiva Ata de Julgamento acerca do interesse recursal das partes (ID 175550468)
, o que tampouco se vê das mídias digitais do momento da leitura da sentença (ID 175550478), quando estavam presentes a ré
LUCINEIA MARIA DE ALMEIDA
e o d. Defensor Público

Antônio Góes de Araújo
.

Ao fim e ao cabo, a interposição do recurso defensivo foi apresentada tão somente em
30
/06/2023 – sexta-feira
(ID 175550480), a evidenciar a superação do quinquídio legal que dispõe o art. 593 do CPP,
ainda que contado em dobro
, dada a prerrogativa da Defensoria Pública.

A propósito, há julgado do c. STJ:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. LEITURA DA SENTENÇA AO FINAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DO ATO. INÍCIO DO PRAZO PARA EVENTUAL RECURSO. ART. 798, §5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DEFENSIVO MEDIANTE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento de que o Defensor Público deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as instâncias, de acordo com o artigo 370, § 4o, do Código de Processo Penal, bem como o artigo 5o, § 5o, da Lei no 1.060/1950.
2. Esta Corte possui o entendimento de que, nos termos do art. 798, §5o, "b", do CPP, nos processos de competência do Tribunal do Júri, publicada a sentença ao final da sessão de julgamento, ficam as partes intimadas pessoalmente nesse momento, oportunidade em que se inicia o prazo para eventual recurso, sendo desnecessária a remessa dos autos à Defensoria Pública. Precedentes
. 3. A intimação do defensor, acerca da sentença condenatória, ocorreu no dia 11/1/2022, durante a sessão do Tribunal do Júri, iniciando-se o prazo para interposição do recurso de apelação em 12/1/2022 e término em 21/1/2022, contudo, o aludido recurso somente foi interposto em 27/1/2022, fora do prazo legal. 4 . Agravo regimental desprovido”.
(STJ – AgRg no HC n. 763.616/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Destarte, a despeito da certidão de ID
175550481
,
há manifesta intempestividade do presente apelo
, porquanto
houve a
interposição de recurso fora do prazo legal
,
máxime diante da singularidade por se tratar de feito submetido ao rito do Tribunal do Júri
.

Sem mais delongas, torna-se
imperioso o não conhecimento do apelo
, prejudicando-se a análise do mérito recursal.

CONCLUSÃO:

Nesse cenário, revela-se evidente a extemporânea
interposição de recurso de apelação criminal pela denunciada
LUCINEIA MARIA DE ALMEIDA
,

razão pela qual reconheço,
de oficio
, suscito a preliminar de intempestividade
e
NÃO CONHEÇO
do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023